Tribunal: TJBA
Processo: 8008671-09.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008671-09.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA CERSOSIMO NUNES, LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: LIDIANE CALAZANS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedentes os pedidos formulados por LIDIANE CALAZANS SANTOS DE LIMA em ação revisional cumulada com indenizatória. A sentença determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde, a limitação do reajuste da mensalidade a 15,5%, e a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A Apelante alegou ilegitimidade passiva, legalidade do reajuste aplicado (92,54%) com base em suposta sinistralidade, e defendeu o cancelamento do contrato por suposta fraude da administradora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em contratos firmados por administradora; (ii) estabelecer se o reajuste de 92,54% aplicado ao plano de saúde coletivo da Apelada configura prática abusiva; e (iii) determinar se o cancelamento unilateral do contrato e o consequente abalo à esfera pessoal da consumidora justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde que atua em conjunto com administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4.

O reajuste de 92,54% aplicado ao plano coletivo, sem comprovação por cálculos atuariais ou justificativa técnica da sinistralidade alegada, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

5.

A ausência de transparência no reajuste e o cancelamento unilateral do plano de saúde, mesmo após o pagamento da mensalidade com o novo valor, constituem conduta ilícita, especialmente na hipótese de não comprovação da alegada fraude contratual, sendo inoponíveis ao consumidor conflitos internos entre operadora e administradora.

6.

O dano moral configura-se in re ipsa nas hipóteses de cancelamento indevido de plano de saúde, dada a gravidade da violação à dignidade do consumidor e à segurança quanto à continuidade da assistência médica, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

7.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os fatos e o direito, merecendo integral confirmação. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder solidariamente por vícios na prestação do serviço contratado por meio de administradora.

2.

O reajuste de mensalidade de plano coletivo deve ser considerado abusivo quando não demonstrado, de forma clara e técnica, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

3.

O cancelamento unilateral de plano de saúde, sem justificativa válida e com o consumidor adimplente, configura conduta ilícita e gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 51, IV. CPC, arts. 85, § 11; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008671-09.2023.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA,
sendo Recorrida
LIDIANE CALAZANS SANTOS DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09